Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ALVARO JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 045.916.431-74 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (AGRAVADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA COM CITAÇÃO POR EDITAL DE OCUPANTES INCERTOS. TERCEIRO QUE ALEGA POSSE POSTERIOR. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. COISA JULGADA PARCIAL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR WHATSAPP. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente da Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041, que determinou a desocupação de área correspondente à matrícula no 17.894 (atual no 20.392). O agravante sustenta ser terceiro prejudicado, alegando posse adquirida posteriormente e arguindo, entre outros pontos, ausência de contraditório na ação originária, existência de prejudicialidade externa em razão de ação de usucapião em trâmite e nulidade da intimação realizada por meio eletrônico. Os agravados suscitam preliminar de ilegitimidade recursal e defendem a extensão dos efeitos da sentença possessória transitada em julgado aos ocupantes da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade recursal na condição de terceiro prejudicado; (ii) estabelecer se os efeitos da sentença possessória transitada em julgado podem alcançar ocupante que afirma ter adquirido a posse posteriormente; (iii) determinar se a existência de ação de usucapião configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento da decisão possessória; e (iv) verificar a validade da intimação realizada por meio eletrônico e a existência de eventual prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital em ações possessórias coletivas envolvendo invasão multitudinária é admitida pela legislação processual e pela jurisprudência, abrangendo ocupantes incertos ou não localizados e vinculando todos os que se encontram na área objeto da lide.

A aquisição da posse após o ajuizamento da demanda possessória caracteriza aquisição de coisa litigiosa, de modo que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

A sentença possessória transitada em julgado quanto a capítulo autônomo produz coisa julgada material, admitindo o cumprimento definitivo da decisão relativamente à área não impugnada em recurso, nos termos da teoria da coisa julgada progressiva.

Questões relativas à posse, existência de benfeitorias ou eventual direito à usucapião não podem ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença, diante da preclusão e da autoridade da coisa julgada.

A existência de ação de usucapião não gera prejudicialidade externa em relação à demanda possessória, pois os juízos possessório e petitório são autônomos, sendo possível a execução da tutela possessória independentemente da definição da propriedade.

A sentença de procedência em ação possessória constitui oposição judicial eficaz à posse ad usucapionem, interrompendo a prescrição aquisitiva mesmo em hipóteses de ocupação coletiva.

A alegação de incerteza quanto à delimitação da área não se sustenta quando a matrícula imobiliária foi consolidada e a área delimitada mediante georreferenciamento e registros técnicos oficiais.

Relatório de visita técnica elaborado por comissão especializada em conflitos fundiários constatou a inexistência de moradias na área objeto da reintegração e indicou que as famílias vinculadas ao conflito residem em matrícula distinta, afastando risco social relevante ou dano irreparável.

A intimação realizada por meio eletrônico via aplicativo de mensagens, autorizada por ato normativo do tribunal, é válida quando comprovado o efetivo conhecimento da parte, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas diante da ausência de prejuízo.

A alegação de posse adquirida posteriormente, em contexto de litígio fundiário amplamente conhecido e após o ajuizamento da ação possessória, não caracteriza situação de terceiro de boa-fé apta a afastar os efeitos da sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em ações possessórias coletivas envolvendo invasão multitudinária vincula todos os ocupantes da área, inclusive aqueles que ingressam posteriormente na posse.

Os efeitos da sentença possessória transitada em julgado estendem-se ao adquirente de posse ou direito sobre bem litigioso, nos termos do art. 109, §3o, do CPC.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, por serem autônomos os juízos possessório e petitório.

A intimação realizada por meio eletrônico é válida quando autorizada por ato normativo e quando demonstrado o efetivo conhecimento da parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, §§1o a 3o, 277, 502, 507, 554, §1o, e 996, parágrafo único; CC, art. 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 12.06.2017; STJ, REsp 1.102.151/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, DJe 26.10.2012; STJ, REsp 1.227.318/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 14.11.2012; STJ, AgInt no REsp 1.661.468/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AREsp 2.197.398, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1001416-95.2026.8.11.0000

ALVARO JACINTO DE OLIVEIRA X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁLVARO JACINTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008565-53.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a suspensão de qualquer atividade de plantio, uso, exploração ou preparo do solo na área objeto da matrícula no 20.392 (anterior 17.894), determinou a desafetação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, ordenou a reintegração de posse da parte exequente sobre a referida área e expediu mandado para desocupação voluntária no prazo de 15 dias.

O Agravante alega, em síntese, que: (i) não integra o polo passivo do cumprimento de sentença nem do processo originário de manutenção de posse; (ii) é possuidor do Sítio 03 Marcos, lote 02, região do Macuco, com 20,92 hectares, há vários anos, exercendo posse mansa, pacífica e produtiva, com benfeitorias e criação de animais; (iii) foi surpreendido com intimação realizada pelo Oficial de Justiça via WhatsApp, sem confirmação de recebimento; (iv) a sentença não pode prejudicar terceiros, conforme art. 506 do CPC; (v) existe processo de usucapião (no 0000786-93.2012.8.11.0017) em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia, com perícia técnica determinada para dirimir controvérsia cartográfica.

Por decisão monocrática, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao Agravante e à área por ele ocupada.

Em contrarrazões, os Agravados ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO e MARIA GERALDA DE CARVALHO sustentam: (i) a ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado, uma vez que a citação por edital na ação coletiva originária abarcou todos os ocupantes; (ii) a aquisição da posse pelo Agravante ocorreu após o ajuizamento da ação possessória em 2005, caracterizando posse litigiosa; (iii) a coisa julgada parcial e a preclusão impedem a rediscussão de questões de mérito; (iv) inexiste prejudicialidade externa com a ação de usucapião; (v) o relatório da Comissão Regional de Soluções Fundiárias constatou que a área objeto da demanda (matrícula no 17.894) não possui moradias ou edificações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a citação por edital na ação possessória coletiva vincula todos os ocupantes aos efeitos do provimento jurisdicional, e que a existência de ação de usucapião em trâmite não possui o condão de suspender ou impedir a execução da sentença transitada em julgado na esfera possessória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado

Eminentes Pares,

Quanto à preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado, suscitada pelos Agravados, é necessária uma análise mais aprofundada.

O art. 996, parágrafo único, do CPC estabelece que "cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

No caso em análise, os Agravados sustentam que a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, § 1o, do CPC, o que vincularia todos os ocupantes da área, inclusive o Agravante.

De fato, conforme documentação juntada pelos Agravados, o juízo da ação possessória originária determinou, em 22/05/2013, a citação por edital de todos os ocupantes da área, em conformidade com o procedimento previsto para ações possessórias coletivas.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. (...) 4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital). (...) 6. Recurso especial provido."
(STJ - REsp: 1314615 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Esta modalidade de citação, amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência em conflitos fundiários coletivos, tem o condão de abranger todos os ocupantes da área, inclusive aqueles que, como os agravantes, alegam ter adquirido a posse posteriormente.

Ademais, conforme destacado pelos Agravados, o próprio juízo de origem já se manifestou sobre questão semelhante nos Embargos de Terceiro no 1071479-56.2025.8.11.0041, reconhecendo que a citação por edital na ação coletiva originária abarcou a totalidade dos ocupantes, vinculando-os à decisão final.

Outro ponto relevante é que, segundo os Agravados, a aquisição da posse pelo Agravante ocorreu após o ajuizamento da ação possessória em 2005, o que, nos termos do art. 109, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, caracterizaria aquisição de coisa litigiosa, estendendo-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente.

O art. 109, § 3o, do CPC é claro ao estabelecer que "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário". Essa norma visa justamente garantir a efetividade das decisões judiciais, impedindo que a alienação do bem litigioso durante o processo frustre o resultado útil da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COSA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3o DO CPC. 1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto 'Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D' (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC; (...)"
(STJ - REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 4a Turma, DJe 26/10/2012).

No mesmo sentido: REsp n. 1.227.318/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012; AgInt no REsp n. 1.661.468/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; AREsp: 2197398, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 24/02/2023.

No entanto, o Agravante alega não ter adquirido a posse de qualquer dos executados do processo principal, mas sim de terceiro (José Roberto Rodrigues Lima), o que, em tese, poderia afastar a aplicação direta do art. 109, § 3o, do CPC.

Ocorre que, mesmo nessa hipótese, permanece o fato de que a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas, com citação por edital de todos os ocupantes da área, o que, em princípio, abarcaria também o Agravante e seus antecessores na posse.

Isto posto, embora o agravante não tenha integrado formalmente a relação processual originária, alega ocupar atualmente frações da área objeto da ordem de desocupação, sustentando que a decisão proferida no cumprimento de sentença produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência admite a interposição de recurso por terceiro que demonstre potencial atingimento de sua posse ou de situação jurídica própria, ainda que posteriormente se reconheça que tal situação esteja submetida aos efeitos da sentença anteriormente proferida.

Assim, para fins estritamente processuais, reconheço a legitimidade recursal do agravante, sem que tal reconhecimento implique afirmar que se trata de terceiro imune aos efeitos da decisão transitada em julgado.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida em cumprimento de sentença a terceiro que não participou formalmente da relação processual originária.

A sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041, que reconheceu o direito dos Agravados sobre a área da matrícula no 17.894 (atual 20.392), transitou em julgado para os Executados, uma vez que o recurso de Apelação interposto por Divino Sérgio e Maria Genyvan limitou-se à discussão de área diversa (matrícula no 10.143).

Conforme se extrai dos autos, operou-se o fenômeno da coisa julgada parcial, permitindo o cumprimento definitivo da decisão quanto à matrícula no 17.894 (atual 20.392). O art. 502 do Código de Processo Civil estabelece que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a coisa julgada progressiva e a possibilidade de cumprimento definitivo de capítulos de sentença não recorridos. No julgamento do Recurso Especial no 2.026.926/MG, a Ministra Nancy Andrighi decidiu que
"quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada."

A tentativa do Agravante de rediscutir questões de mérito, como a posse mansa e pacífica, a existência de benfeitorias e o cumprimento da função social da propriedade, esbarra na coisa julgada e na preclusão. O art. 507 do CPC é expresso ao dispor que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Ademais, a sentença de procedência em ação possessória anterior constitui oposição judicial eficaz à posse
ad usucapionem
dos invasores, interrompendo a prescrição aquisitiva para fins de usucapião, mesmo que os invasores não tenham sido nominalmente citados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante alega a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia, onde foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Isso porque os juízos possessório e petitório são autônomos, conforme se depreende do art. 1.210, § 2o, do Código Civil, que estabelece: "Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

A pretensão dominial formulada em ação de usucapião não obsta a efetivação da tutela de posse reconhecida em título judicial válido e eficaz. O Agravante deve buscar a tutela de seus eventuais direitos pelas vias processuais autônomas, sem interromper a marcha executiva do processo principal.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda. 2. "Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação" (RMS 27 .691/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 16/02/2009). (...)
” (STJ - AgInt no AREsp: 580885/RS, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (grifei)

Ademais, a "controvérsia cartográfica" que motivou a perícia na Ação de Usucapião foi superada pela consolidação da matrícula no 20.392 e pelo georreferenciamento realizado, conforme atestam a certidão do SIGEF/INCRA e o memorial descritivo juntados aos autos. A alegação de iliquidez do título executivo e incerteza do objeto não se sustenta diante da regularização da matrícula e da precisa delimitação da área objeto da reintegração.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de ação de usucapião não justifica a suspensão da demanda possessória, dada a ausência de relação de prejudicialidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 2/8/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

O Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, é categórico ao afirmar que "a área objeto da demanda (matrícula no 17.894) não possui moradias ou outras edificações". O grupo de moradores integrante da denominada "Gleba Macuco" mantém suas residências e exerce suas atividades na área vinculada à matrícula no 6.676, e não na área objeto da reintegração.

A própria Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em suas recomendações, considerou prejudicada a proposta de mediação com realocação assistida,
"tendo em vista que as famílias não mais residem na matrícula 17.894".

Além disso, o relatório aponta para a ausência de vulnerabilidade extrema e a existência de alternativas para os ocupantes, tendo a diligência policial constatado que os ocupantes possuem outros bens e fontes de renda, afastando a ideia de que a área em litígio seja seu único meio de subsistência.

Essas constatações, provenientes de um órgão imparcial e especializado em conflitos fundiários, desconstroem a alegação de perigo de dano irreparável suscitada pelo Agravante.

O Agravante questiona a regularidade de sua intimação via WhatsApp pelo Oficial de Justiça. Contudo, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça em 12/01/2026, a intimação foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, que autoriza a utilização de meios eletrônicos para comunicação de atos processuais.

Ademais, o Agravante teve pleno conhecimento da decisão, tanto que interpôs tempestivamente o presente recurso, não havendo que se falar em prejuízo à sua defesa. Aplica-se, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual que tenha atingido sua finalidade sem causar prejuízo às partes (art. 277 do CPC).

Por fim, cabe destacar que a alegação do Agravante de que teria adquirido a posse de determinados lotes "há vários anos" não se sustenta diante do contexto fático-probatório dos autos. A ação possessória originária foi ajuizada em 2005, encontrando-se em trâmite há anos quando da suposta aquisição da posse pelo Agravante.

A cessão de posse em um contexto de litígio fundiário coletivo, após o ajuizamento da ação, configura uma manobra para se esquivar dos efeitos de uma sentença transitada em julgado. A alegação de "terceiro de boa-fé" é, portanto, insustentável e desprovida de qualquer amparo fático ou jurídico, diante da publicidade dos atos processuais e da própria natureza do conflito agrário na região.

A insistência em se opor à efetivação de decisão judicial transitada em julgado, sob o pretexto de uma posse adquirida em meio a conflito judicial antigo e amplamente conhecido, revela conduta que ultrapassa o exercício regular do direito de defesa, aproximando-se da litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
com a revogação da antecipação da tutela recursal anteriormente concedida e mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026